Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REDUÇÃO DO LIMITE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais suportados pelo autor, bem como a restabelecer o limite de crédito do cartão do autor para R$5.900,00, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51920450). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o réu sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços por parte da empresa requerida. Aduz que agiu em conformidade com os termos do contrato celebrado entre as partes. Alega que comunicou o recorrido acerca da redução do limite do cartão, fato reconhecido pelo autor. Afirma que a situação vivenciada não passou de mero aborrecimento, não havendo falar em dano moral. Defende que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do valor da condenação por danos morais.
4. Sem contrarrazões.
5. Pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Recurso recebido, portanto, somente no efeito devolutivo.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. Ainda que a atuação das instituições financeiras seja regulada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, certo é que, como consequência da autonomia na condução dos seus próprios negócios, é legítima a conduta da instituição financeira de reduzir o limite de crédito que disponibiliza a seus clientes, em relação à análise de perfil do cliente, sobretudo em função do dever que ostenta de mitigar a própria perda (duty to mitigate the own loss).
9. Entretanto, é dever da instituição informar previamente ao consumidor, com antecedência razoável e por meio idôneo, qualquer alteração ou cancelamento do limite de crédito, sob pena de incorrer em ato ilícito, a teor do que dispõe o inciso III do art. 6o do CDC. Nessa linha, a Resolução BACEN 96/2021 prevê que a concessão de limites de crédito deve ser compatível com o perfil de risco do titular do cartão de crédito. Em relação à alteração desses limites, quando não solicitada pelo cliente, apenas pode ocorrer: a) no caso de redução do limite, se a instituição comunicar ao titular, no mínimo, com 30 dias de antecedência, independente da concordância do titular; e b) no caso de aumento, além da comunicação desse reajuste até o momento de sua realização, deve haver prévia concordância do titular do cartão, que pode ser obtida por meio de cláusula contratual.
10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. REDUÇÃO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CHEQUE ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 30 DIAS. ART 10o, §1o, I, RESOLUÇÃO No 96/2021 DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la: a) na obrigação de fazer para desbloquear o cartão de crédito vinculado à conta bancária do autor, restabelecendo os limites de crédito (R$ 36.590,00 no cartão de crédito e R$ 7.000,00 no cheque especial); b) ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de indenização por danos morais. 2. Em suas razões recursais, o recorrente alega as preliminares de efeito suspensivo e falta de interesse de agir. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços do banco requerido e ausência de comprovação a ensejar a condenação a danos morais. Afirma que a recusa de fornecimento de crédito é exercício regular da instituição financeira. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, inclusive afastamento de danos morais. 3. Recurso próprio e tempestivo Custas e preparo recolhidos.Contrarrazões apresentadas (ID.52095337). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 5. Preliminar de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Recebido o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada. 6.Preliminar de interesse de agir. O interesse de agir, pressuposto da ação, deve ser analisado sob os aspectos da necessidade e da utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância a título de indenização e de restabelecer seus limites de crédito. Comprovada a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar de ausência de interesse rejeitada. 7. Na origem, diz o autor que a instituição financeira retirou toda a linha de crédito concedida, sem aviso prévio. Assevera que a instituição financeira não lhe deu esclarecimento acerca da questão. O réu, por sua vez, defende ausência de provas quanto as alegações do autor e de ato ilícito, bem como de que tem prerrogativa de conceder ou não o crédito ao consumidor. 8. Dispõe o art. 14 do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 9. É legítima a conduta da instituição financeira de reduzir o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes, em relação à análise de perfil do cliente, tendo em vista o dever que ostenta de mitigar a própria perda (duty to mitigate the own loss). Entretanto é dever da instituição informar ao consumidor qualquer alteração ou cancelamento do limite de crédito com antecedência razoável, com notificação por meio idôneo, sob pena de incorrer em ato ilícito, a teor do que dispõe o inciso III do art. 6o do CDC. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1440356, 07004226620228070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. A Resolução BACEN 96/2021 prevê que a concessão de limites de crédito deve ser compatível com o perfil de risco do titular do cartão de crédito. Em relação à alteração desses limites, quando não solicitada pelo cliente, apenas pode ocorrer: a) no caso redução do limite, se a instituição comunicar ao titular, no mínimo, com 30 dias de antecedência, independente da concordância do titular (caso a instituição verifique deterioração do perfil de risco de crédito do cliente, a comunicação deve ocorrer até o momento da referida redução); e b) no caso de aumento, além da comunicação desse reajuste até o momento de sua realização, deve haver prévia concordância do titular do cartão, que pode ser obtida por meio de cláusula contratual. 11. Na hipótese, autor narra que seu limite de crédito foi cortado sem qualquer notificação e justificativa prévia, ao passo que recorrente se restringiu a afirmar que estava no exercício regular de seu direito. Ocorre que o recorrente não fez prova de qualquer situação concreta que ensejasse cessação do limite do cartão do autor e tampouco comprovou qualquer notificação prévia em relação à questão, de forma que o autor só descobriu ao tentar fazer uso do cartão. Nesse sentido, configura prática abusiva a instituição financeira que reduz ou cessa crédito concedido ao consumidor sem comunicar-lhe previamente, por ofensa ao art. 6o, inciso II, do CDC. Dessa forma, o restabelecimento do limite do cartão de crédito do autor é medida que se impõe. 12. Igualmente, não se pode negar que o corte imotivado do limite do cartão de crédito gerou prejuízo moral ao autor, notadamente em relação à negativa da operadora ao tentar efetuar uma compra em estabelecimento comercial, situação que ultrapassa meros dissabores do cotidiano. Assim, não há fundamentos que autorizem a modificação da sentença recorrida, mantendo-se o valor fixado, dado que estabelecido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. 15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1792792, 07108759220238070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 8/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Na hipótese, não obstante as alegações do recorrente, certo é que a comunicação ao autor, ora recorrido, se deu somente após a redução do limite, configurando prática abusiva da instituição financeira por ofensa ao art. 6o, inciso III, do CDC.
12. Igualmente, não se pode negar que a redução do limite do cartão de crédito, sem prévia comunicação, gerou prejuízo moral ao autor, notadamente em relação ao fato de se ver repentinamente sem limite para novas compras, situação que ultrapassa meros dissabores do cotidiano. Assim, não há fundamentos que autorizem a modificação da sentença recorrida, mantendo-se o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado, dado que estabelecido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.